Tribunal: TJPA
Processo: 0019072-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019072-88.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LORENA GUIMARAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, com base no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 e no Tema 699 do STJ, manteve a sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a suposto consumo não registrado de energia elétrica, diante da ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhamento da inspeção, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por consumo não registrado quando não demonstrada a prévia notificação do consumidor para acompanhar a inspeção técnica; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança por consumo não registrado exige, para sua validade, o cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, com destaque para a notificação prévia e comprovada do consumidor acerca da inspeção e da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica.

No caso concreto, a concessionária agravante não comprovou que notificou previamente a consumidora sobre a data, hora e local da inspeção técnica, nem que oportunizou prazo para impugnação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A apuração unilateral da suposta irregularidade pela distribuidora, desacompanhada de perícia técnica e sem observância do devido processo administrativo, afasta a presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tornando a cobrança indevida.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência de participação do consumidor no procedimento invalida a cobrança por consumo não registrado e caracteriza falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida de débito decorrente de procedimento unilateral, com potencial para negativação e corte de serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, arbitrada no valor de R$ 8.000,00, compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é legítima se observado o procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, conforme dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010.

A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhar a perícia técnica do medidor invalida a cobrança e configura falha na prestação do serviço.

A apuração unilateral da irregularidade pelo fornecedor afasta a presunção de legitimidade do TOI e enseja reparação por danos morais, mesmo sem prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e seguintes; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 03.05.2017; TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, ApCív nº 0058434-68.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 05.07.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão monocrática, de minha lavra, que, com base no que restou decidido no Incidente de resolução de Demandas Repetitivas nº 080151-63.2017.8.14.0000, conheceu e negou provimento à apelação protocolada pela agravante.

Em suas razões, a parte agravante sustenta:

a)
Regularidade do procedimento adotado – Alega que realizou corretamente a inspeção e aplicou o TOI conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL, e que a irregularidade constatada justificaria a cobrança pelo consumo não registrado;

b)
Ausência de nulidade – Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que não houve contraditório e ampla defesa, pois a empresa agravada foi notificada da inspeção e teve oportunidade de se manifestar;

c)
Prejuízo à concessionária – Destaca que a decisão favorece o enriquecimento ilícito da agravada, que teria consumido energia sem pagar pelo serviço, causando prejuízo à concessionária e aos demais consumidores; e

d)
Inversão do ônus da prova – Alega que a decisão exige prova impossível da concessionária, pois a irregularidade no medidor de consumo já foi constatada e documentada, cabendo à agravada demonstrar que a cobrança seria indevida.

Nessa perspectiva, a parte agravante pretende “reformar o entendimento para julgar totalmente improcedentes os pedidos do agravado, face ao procedimento legal da cobrança conforme todas as evidências anexas aos autos, com a consequente a condenação da agravada a pagar honorários advocatícios e custas”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão monocrática, de minha lavra, que, com base no que restou decidido no Incidente de resolução de Demandas Repetitivas nº 080151-63.2017.8.14.0000, conheceu e negou provimento à apelação protocolada pela agravante.

Em suas razões, a parte agravante sustenta:

a)
Regularidade do procedimento adotado – Alega que realizou corretamente a inspeção e aplicou o TOI conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL, e que a irregularidade constatada justificaria a cobrança pelo consumo não registrado;

b)
Ausência de nulidade – Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que não houve contraditório e ampla defesa, pois a empresa agravada foi notificada da inspeção e teve oportunidade de se manifestar;

c)
Prejuízo à concessionária – Destaca que a decisão favorece o enriquecimento ilícito da agravada, que teria consumido energia sem pagar pelo serviço, causando prejuízo à concessionária e aos demais consumidores; e

d)
Inversão do ônus da prova – Alega que a decisão exige prova impossível da concessionária, pois a irregularidade no medidor de consumo já foi constatada e documentada, cabendo à agravada demonstrar que a cobrança seria indevida.

Nessa perspectiva, a parte agravante pretende “reformar o entendimento para julgar totalmente improcedentes os pedidos do agravado, face ao procedimento legal da cobrança conforme todas as evidências anexas aos autos, com a consequente a condenação da agravada a pagar honorários advocatícios e custas”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto, tanto os intrínsecos, quanto os extrínsecos, impõe-se o seu conhecimento.

MÉRITO

Antecipo que a irresignação não merece prosperar e, para melhor análise, entendo adequado, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrever o
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Cinge-se a insurgência recursal em aferir acerca da possibilidade de cobrança de energia não faturado. Em linha jurisprudencial, o STJ sedimentou o Tema Repetitivo 699, mediante a tese seguinte:

Tema Repetitivo 699

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Delimitação do julgado: "3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débito de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do
item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo." (acórdão publicado no DJe de 28/9/2018).

Ademais, nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL 414/2010 que assim prevê:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)
§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento. (...).

Como bem pode se perceber, no procedimento para que o procedimento de apuração do consumo não faturado, se revista de legalidade faz-se necessário oportunizar a ampla defesa e o contraditório ao consumidor.

Ocorre que, além de não ter restado demonstrado que a parte autora concorreu para a irregularidade constatada, necessário se faz observar que para que a vistoria se considere válida, a fiscalização do aparelho não deve ser realizada de forma unilateral pela concessionária de energia.

Dessa feita, em que pese a apelante tenha acostado aos autos o TOI (Termo de ocorrência e Inspeção – id nº 1335486), não foi apresentado nos autos prova acerca da notificação prévia acerca do início do procedimento administrativo, bem como da concessão do prazo de 30 dias para a apelada apresentar o recurso com a finalidade de impugnar a vistoria técnica.

Nesse cenário, vislumbra-se que a prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a regularidade da apuração do saldo devedor imputado a usuária, razão pela qual é manifesta sua inconsistência.

Ademais, salienta-se que não fora realizado qualquer perícia comprobatória por parte da empresa apelante, a fim de demonstrar com maior lisura, a irregularidade encontrada, tendo a recorrente apenas se limitado a afirmar que no momento da inspeção a unidade foi normalizada com a retirada do desvio, sem, contudo, comprovar que a fiscalização se deu com a acompanhamento da parte autora.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a concessionária apelante não provou ter cumprido o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que é o caso de ser mantida a sentença de primeira instância que entendeu pela procedência da ação.”

Como destacado no relatório, a agravante sustenta a legalidade da cobrança, defendendo que cumpriu os requisitos normativos para apuração e recuperação do consumo não registrado.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade da consumidora, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.412.433/RS
, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ,
REsp 1.412.433/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

Nesse sentido, é defeso à concessionária de energia elétrica o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, caso constatada e provada a irregularidade.

Insta ressaltar que a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade se constitui em exercício regular do poder de polícia delegado pela Administração Pública, desde que se verifique o desvio de energia perpetrado pelo consumidor, consoante norma inserta no art. 129, da Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova.

Pois bem.

No caso, da detida análise dos autos, a recorrente não demonstrou, de forma indubitável, que comunicou a apelada/consumidora, por escrito/notificação e mediante comprovação por assinatura autêntica, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a avaliação/perícia técnica do aparelho medidor, conforme prevê o art. 129, § 7º, da referida resolução.

Não descuido do acompanhamento da genitora da recorrida no dia da lavratura do TOI, mas, como dito, o que faltou aqui foi prévia notificação do consumidor, justamente a fim de garantir aquele a oportunidade de, no momento da inspeção, contar com profissional de sua confiança para assisti-lo.

Dessa forma, reafirmo que a prova foi produzida unilateralmente pela agravante, não podendo ser admitida para o desiderato pretendido, porquanto produzida sem observância do contraditório.

Ademais, mesmo que se superasse tal obstáculo, registre-se que não há prova da disponibilização de via do procedimento administrativo ao consumidor de forma a garantir contraditório e ampla defesa, nos moldes do que foi decidido pelo TJPA no IRDR 04/2019.

Por via de consequência, por onde quer que se analise, não pode ser considerada legítima a forma pela qual a concessionária de serviço público apurou o apontado débito.

Sobre o assunto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. CORTE NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO
. 1. O Agravo Interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no Recurso Especial. 2. Não há violação dos arts . 489, § 1º, IV, V e VI, e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.4. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária .5. A revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois implica reexame de circunstâncias fáticas que delimitaram a adoção dos critérios previstos no § 4º do art. 20 do CPC. Incidência da Súmula 7/STJ .6. Agravo Interno da concessionária não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1387950 SP 2018/0281977-6, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 13/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...). ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
(...) 2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. Omissis.". (STJ,
AgInt no AREsp 999.346/PE
, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 03/05/2017).

No mesmo sentido, cito recente julgado desta Egrégia Turma (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRDR Nº 0801551-63 .2017.8.14.0000. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença declarando a inexistência do débito decorrente de cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica. A concessionária agravante sustenta a legalidade da cobrança, alegando ter observado os requisitos normativos exigidos para a apuração e recuperação do consumo supostamente não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica cumpriu os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pela tese fixada no IRDR nº 0801551-63 .2017.8.14.0000 para a cobrança de consumo não registrado (CNR); (ii) examinar se a ausência de participação do consumidor no procedimento de aferição do medidor invalida a cobrança realizada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido.

4. A tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000 estabelece que a cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade dos atos praticados.

5. No caso concreto, a concessionária de energia elétrica não demonstrou que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem que respeitou os prazos para comunicação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

6. A prova da irregularidade foi produzida unilateralmente pela concessionária, sem qualquer acompanhamento do consumidor ou possibilidade de impugnação, o que viola o princípio do contraditório e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança por fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária, é ilegítima na ausência de comprovação da participação do consumidor no procedimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp nº 999 .346/PE, rel. Min. "entity entity-person"&gt;Og Fernandes, j. 3/5/2017). 8. Diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento de aferição do consumo não registrado, a cobrança efetuada pela concessionária é indevida, sendo correta a decisão que declarou a inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que declarou a inexistência do débito.

Tese de julgamento:

1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é legítima se observadas as exigências do IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, especialmente a realização de prévio procedimento administrativo assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2. É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica do medidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3. A apuração unilateral da irregularidade pela concessionária, sem a participação do consumidor, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e torna a cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000.

· TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8 .14.0035, rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22/3/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001126-06.2014.8.14.0107, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas, sobressai dos autos que os critérios normativos acima elencados não foram atendidos em sua integralidade, pois a verificação no medidor foi feita pela própria apelante que, em momento algum, oportunizou o contraditório, circunstância que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Dessa forma, porquanto ausente a peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pela empresa consumidora, ora agravada, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária e caracterizada a falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre, no caso concreto, da perturbação da esfera jurídica do consumidor, ensejando sentimento de aflição e insegurança, especialmente diante da possibilidade de negativação indevida ou corte do serviço essencial, configurando lesão extrapatrimonial indenizável, nos termos do artigo 6º, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do TJPA tem reconhecido a configuração do dano moral
in re ipsa
, arbitrando a indenização em valores compatíveis com a extensão do dano e com a finalidade pedagógica da sanção.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a essencialidade do serviço e a falha na prestação verificada, entendo razoável e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se encontra em consonância com os parâmetros fixados nos precedentes desta Corte (grifei):

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC – COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA - CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 8.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. 3. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. (TJ-PA 00584346820128140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)

Logo, a decisão monocrática que confirmou a inexigibilidade do débito e deferiu a indenização pretendida deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, atento aos argumentos, teses e pedidos formulados no recurso, registro que não há qualquer pedido ou deferimento de valores vinculados à repetição de indébito que justifique a narrativa recursal de reforma da decisão quanto ao particular. Todos as matérias ventiladas, foram efetivamente enfrentadas.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

Belém, 07/08/2025